Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706638-46.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES (id. 15915646) em face do acórdão de id. 15648716, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante (id. 14039579). O embargante/agravante, em suas razões, alega haver omissão no acórdão embargado por não ter majorado os honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos para sanar o vício apontado. É o relatório. Inicialmente, verifico que na petição de id. 16214142 há comunicação de que o advogado ANDRÉ LUIZ ALVES MARTINS renunciou ao mandato outorgado por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES. Contudo, como informado por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES no id. 16240803, ele atua no feito como advogado em causa própria. Com isso, há indícios de que tenha havido erro material na petição de id. 16214142, com a troca das partes desse processo. Por medida de cautela e para assegurar a ampla defesa da parte, INTIMEM-SE os advogados ANDRE LUIZ ALVES MARTINS e JADER FREITAS SILVA para, no prazo de 5 dias, esclarecerem sobre a renúncia ao mandato. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de maio de 2020 13:13:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator